Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Vias de fato. Ameaça. Constrangimento ilegal. Cárcere privado. Provas. Laudo pericial. Tempo juridicamente irrelevante. Fração de aumento da pena-base.

1 - Os depoimentos de uma das vítimas e da testemunha, em juízo, confirmando as declarações da outra vítima na delegacia – de que o réu a agrediu com socos e coronhadas na cabeça e ameaçou matá-la com golpes de faca -, são suficientes para condenação.

2 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígio. Não é necessário laudo pericial para provar a agressão.

3 – Comete o crime de constrangimento ilegal o agente que obriga a vítima, ameaçando-a com arma de fogo, a dirigir o próprio veículo e dar-lhe fuga.

4 - O crime de cárcere privado exige que o agente prive a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante. Se a restrição foi inferior a uma hora, apenas o tempo necessário para que o réu cometesse os delitos de feminicídio tentado, vias de fato, ameaça, sem intenção específica de encarcerar as vítimas, não há o crime.

5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Valorados negativamente apenas os antecedentes, razoável que as penas-bases dos delitos sejam fixadas com base na mesma fração - 1/6 das penas mínimas em abstrato, pois mais benéfica ao réu.

6 – Apelação provida em parte.